Tribunal: STF
Processo: AI 779629
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO (§ 6º DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. TERCEIRO NÃO USUÁRIO DO SERVIÇO. TEORIA OBJETIVA. PRECEDENTE PLENÁRIO.



    1. No julgamento do RE 591.874, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, revendo sua própria jurisprudência, o Supremo Tribunal Federal concluiu que as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem de forma objetiva por danos causados a terceiros não usuários do serviço.



    2. Agravo regimental desprovido.